Tribunal: STJ
Processo: 0212491-27.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1010548 - RS (2025/0212491-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MARCIO SEEVALDT (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
REQUISITO
SUBJETIVO AUSENTE. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA. IMPOSIÇÃO DA LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN
.
PEJUS AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O advento da Lei n. 14.843/2024 alterou novamente a redação do art.
112, § 1°, da LEP, tornando obrigatória a realização de exame criminológico
para progressão de regime.
2.
, os delitos pelos quais o apenado foi condenado são anteriores à
In casu
Lei n. 14.843/2024 e sua aplicação retroativa implica em constrangimento
ilegal sanável pela via eleita. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/08/2025
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50182343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:37:09
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: e359accb-e12b-42c1-b74c-105ca4c19825

AgRg no HABEAS CORPUS No 1010548 - RS (2025/0212491-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MARCIO SEEVALDT (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
REQUISITO
SUBJETIVO AUSENTE. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA. IMPOSIÇÃO DA LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN
.
PEJUS AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O advento da Lei n. 14.843/2024 alterou novamente a redação do art.
112, § 1°, da LEP, tornando obrigatória a realização de exame criminológico
para progressão de regime.
2.
, os delitos pelos quais o apenado foi condenado são anteriores à
In casu
Lei n. 14.843/2024 e sua aplicação retroativa implica em constrangimento
ilegal sanável pela via eleita. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra a decisão de e-STJ fls. 43/48, por meio da
qual concedi a ordem para restabelecer a progressão de regime promovida pelo Juízo
de primeiro grau.
Depreende-se dos autos que o Juízo de primeiro grau deferiu a progressão
de regime ao apenado, independentemente da realização de exame criminológico (e-
STJ fls. 31/35).
Documento eletrônico VDA49790236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:24
Código de Controle do Documento: 6bee7704-b23d-42ec-8779-e6f72e923b17

Irresignado, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs
agravo em execução perante o Tribunal de origem, o qual deu provimento ao recurso
para cassar o benefício. O aresto foi assim ementado (e-STJ fls. 36/37):
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE
REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI 14.843/2024. RETROATIVIDADE.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO NOVO REQUISITO. DECISÃO
REFORMADA.
I. Caso em exame. Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara Adjunta de Execuções
Criminais da Comarca de Três Passos que deferiu a progressão de regime
ao apenado M. S., condenado por tráfico de drogas e associação para o
tráfico, sem a exigência de exame criminológico. A decisão fundamentou-se
na inaplicabilidade da Lei no 14.843/2024 aos crimes cometidos
anteriormente à sua entrada em vigor.
II. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em: (i) saber se
a nova redação do art. 112 da LEP, promovida pela Lei no 14.843/2024, que
impõe a obrigatoriedade do exame criminológico como requisito subjetivo
para a progressão de regime, é aplicável aos pedidos formulados após sua
entrada em vigor, ainda que os crimes tenham sido cometidos antes da
alteração legislativa.
III. Razões de decidir. (i) Aplicação da Lei no 14.843/2024. Deve-se
reconhecer a eficácia imediata da norma processual penal ou de execução
penal. Nesse contexto, a exigência do exame criminológico, imposta pela
nova redação do § 1o do art. 112 da LEP, se insere no campo das
normas de execução, incidindo de imediato sobre os processos em curso
desde que a decisão recorrida tenha sido prolatada após a promulgação da
Lei em questão.
IV. Tese e Dispositivo. “1. A nova redação do art. 112, §1o, da Lei de
Execuções Penais, introduzida pela Lei no 14.843/2024, tem aplicação
imediata aos pedidos de progressão de regime formulados após sua entrada
em vigor, independentemente da data do fato delituoso. 2. A exigência de
realização de exame criminológico constitui requisito subjetivo obrigatório,
sendo vedada a concessão do benefício sem sua observância.”
AGRAVO PROVIDO.

A defesa alega, na presente impetração, que o paciente preenche os
requisitos para a concessão da progressão ao regime aberto, tanto que foi concedida

pelo Magistrado de primeiro grau; e que o aresto combatido não apresenta
fundamentação idônea para cassar o benefício.
Requer, liminarmente, a concessão da ordem para afastar a realização do
exame criminológico e o restabelecimento da decisão que deferiu a progressão de
regime.
Às e-STJ fls. 43/48, proferi decisão por meio da qual concedi a ordem para
restabelecer a progressão de regime promovida pelo Juízo de primeiro grau.
Documento eletrônico VDA49790236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:24
Código de Controle do Documento: 6bee7704-b23d-42ec-8779-e6f72e923b17

Nas razões do presente agravo regimental, o Ministério Público do Estado
do Rio Grande do Sul sustenta que "a nova Lei no 14.843/2024 reveste-se de caráter
eminentemente processual, razão pela qual deverá ter aplicabilidade imediata nos
(e-STJ fl. 58).
termos do artigo 2o do Código de Processo Penal"
Por isso, requer a reconsideração da decisão agravada e restabelecimento
do acórdão que determinou a realização de exame criminológico.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Nada obstante as judiciosas ponderações do agravante, tenho que o recurso
não merece prosperar.
Com a redação dada ao art. 112 da Lei n. 7.210/1984 pela Lei n. 10.792
/2003, suprimiu-se a realização de exame criminológico como expediente obrigatório,
mantendo-se apenas como requisitos legais o cumprimento de determinada fração da
pena aplicada e o bom comportamento carcerário, a ser comprovado pelo diretor do
estabelecimento.
Confira-se:
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva
com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo
juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no
regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo
diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

No caso dos autos, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao agravo em
execução interposto pelo
, entendeu não estar preenchido o requisito subjetivo,
Parquet
com os seguintes fundamentos

(e-STJ fls. 12/13):
O exame criminológico, conforme a nova redação do artigo 112, §1o, da Lei
de Execuções Penais, introduzida pela Lei n.o 14.843/2024, tornou-se
obrigatório para a aferição das condições subjetivas do apenado.
Anteriormente, era facultativo, a critério do juiz, segundo o princípio do livre
convencimento motivado. Contudo, com a recente alteração, foi suprimida tal
discricionariedade, impondo-se a necessidade do exame técnico para
avaliação de mérito, como medida indispensável para a progressão.
Destaco que a nova redação do §1o do artigo 112 da Lei de Execuções
Penais estabelece, de forma categórica, que o apenado somente terá direito
à progressão de regime se demonstrar boa conduta carcerária, atestada pelo
diretor do estabelecimento prisional, e pelos resultados do exame
criminológico, que se tornou requisito essencial.
[...]
Documento eletrônico VDA49790236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:24
Código de Controle do Documento: 6bee7704-b23d-42ec-8779-e6f72e923b17

Gize-se que a Lei n.o 14.843/2024, publicada em 11 de abril de 2024,
estipula, no seu artigo 4o, que suas disposições entrariam em vigor na data
de sua publicação. Assim, a realização do exame criminológico é obrigatória,
para todos os pedidos de progressão de regime, a partir de 11 de abril de
2024, incluindo o presente caso.
Portanto, a decisão está vinculada às novas disposições legais, sendo
imprescindível a realização do exame criminológico para aferir as condições
subjetivas do apenado, antes de conceder qualquer benefício de progressão
de regime.

A decisão agravada compreendeu que o entendimento firmado pelas
instâncias ordinárias está em desacordo com a jurisprudência sedimentada do Superior
Tribunal de Justiça, uma vez que pautou a imposição do exame criminológico
exclusivamente na gravidade abstrata do delito. Salientou-se, ainda, que a imposição
contida em lei posterior mais gravosa é inaplicável ao caso concreto.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PROGRESSÃO AO
REGIME
SEMIABERTO.
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
ASPECTOS
NEGATIVOS DO PARECER CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da
Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do
habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em
substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à
vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da
liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de
habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
)
07/06/2018
15/06/2018
2. O art. 122 da Lei de Execução Penal exige, para a concessão da
progressão de regime, o preenchimento dos requisitos de natureza objetiva
(lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário). Não é vedado
ao órgão julgador determinar a submissão do apenado ao exame
criminológico para a aferição do mérito subjetivo, desde que o faça de
maneira fundamentada, em estrita observância à garantia constitucional de
motivação das decisões judiciais, expressa no art. 93, IX, bem como no art.
112, § 1o, da LEP, conforme entendimento inclusive já sumulado por esta
Corte Superior em seu enunciado n. 439.
3. Uma vez realizado o exame criminológico, o Magistrado da Execução e a
Corte Estadual devem abalizar suas decisões, em face do livre
convencimento motivado, com base nos relatos e conclusões constantes dos
laudos social e psicológico elaborados por profissionais habilitados,
fundamentando de forma idônea e coerente.
4. No caso concreto, a Corte estadual destacou trechos da decisão do Juízo
de primeiro grau no sentido de que: "apesar da conclusão do relatório
conjunto de avaliação ter sido favorável à concessão do benefício almejado,
o laudo psicológico encartado às fls. 13/14 aponta aspectos negativos
Documento eletrônico VDA49790236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:24
Código de Controle do Documento: 6bee7704-b23d-42ec-8779-e6f72e923b17

relevantes, referindo acerca do agravado: "Discurso feito com vocábulo
estereotipado, colocações generalizadas, relato pré-elaborado, omisso e
vago", sua "personalidade é relativamente estruturada, maturidade em
desenvolvimento, com predominância de aspectos emocionais".
5. Em que pese a existência de pontos positivos na avaliação psicológica e
social, os elementos negativos dos referidos relatórios e a análise do
histórico criminal da agravante revelam a impossibilidade de sua promoção a
regime mais brando [...] (HC n. 490.487/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, Quinta Turma, DJe
) [AgRg no HC 639.850/RS, Rel.
8/4/2019
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
, DJe 1o/6/2021].
25/5/2021
6. Lado outro, o atestado de boa conduta carcerária emitido pelo diretor da
unidade prisional é insuficiente para se aferir, por si só, o mérito subjetivo, na
medida em que o comportamento disciplinado é dever de todos que se
encontram temporariamente encarcerados, sob pena de imposição de
sanções disciplinares.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 770.035/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/9/2022
4/10/2022

Isso porque a exigência de realização de exame criminológico para toda e
qualquer progressão de regime implica na imposição de mais um requisito, dificultando
o acesso a regimes menos gravosos e, por tal motivo, constitui
.
novatio legis in pejus
Diante do panorama traçado até aqui, a retroatividade dessa norma, da
forma pretendida pelo
, mostra-se inconstitucional, à luz do art. 5o, inciso XL, da
Parquet
Constituição Federal, e ilegal por desconsiderar o art. 2o do Código Penal.
Como paralelo, podemos estabelecer o entendimento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça ao considerar inaplicável a Lei n. 11.464/2007 aos casos anteriores
à sua publicação, tendo em vista que incrementou os requisitos para progressão dos
apenados condenados pela prática de crimes hediondos.
Tendo em vista que a condenação do ora agravado se deu por delito
praticado antes da edição da Lei n. 14.842/2024, a exigência da realização do exame
criminológico deve ser devidamente motivada, nos termos da Súmula n. 439/STJ.
Ante o exposto, mantenho a decisão agravada pelos seus próprios
fundamentos e
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49790236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:24
Código de Controle do Documento: 6bee7704-b23d-42ec-8779-e6f72e923b17

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.010.548 / RS
Número Registro: 2025/0212491-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00008604720198210075 50019206720198210075 80000060420258210075 80000093220208210075
8604720198210075
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: MARCIO SEEVALDT (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MARCIO SEEVALDT (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA50168551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:40:15
Código de Controle do Documento: 53125c8c-b1fb-48f9-b8f0-53912f9e1c68

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:40:15
Código de Controle do Documento: 53125c8c-b1fb-48f9-b8f0-53912f9e1c68